Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-12.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega de imóvel.
2. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não teria havido manifestação expressa acerca da validade e eficácia do contrato de compra e venda, bem como quanto à natureza jurídica do termo de reserva e sua distinção em relação à promessa de compra e venda. Sustentou que o termo de reserva possuiria natureza meramente preliminar e não vinculante, não gerando obrigações entre as partes, de modo que o contrato definitivo firmado posteriormente deveria prevalecer como marco regulador das obrigações contratuais, inclusive quanto ao prazo de entrega do imóvel. Aduziu, ainda, que houve manifestação de vontade livre e consciente da adquirente ao firmar o contrato de compra e venda, concordando com as condições pactuadas, razão pela qual seria imprescindível pronunciamento expresso do acórdão sobre tais questões, por serem capazes de influenciar o resultado do julgamento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da validade e eficácia do contrato de compra e venda e da natureza jurídica do termo de reserva; (ii) definir se a ausência de manifestação expressa sobre tais teses seria capaz de alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso concreto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à natureza jurídica do termo de reserva, consignando expressamente, em seu item 7, que referido instrumento possui natureza de contrato preliminar, apto a vincular as partes quanto às condições nele estabelecidas, especialmente no que se refere ao prazo de entrega do imóvel. Também foi devidamente analisada a ausência de novação contratual, ao se consignar que não houve demonstração de ciência inequívoca da consumidora quanto à alteração do prazo de entrega, o que afastou a prevalência do contrato de financiamento como marco temporal para a entrega do bem.
7. Ademais, o acórdão examinou a questão central relativa ao prazo de entrega, adotando como parâmetro o termo de reserva (item 8), bem como afastou a alegação de caso fortuito decorrente da pandemia (item 10), reconhecendo tratar-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica. A tese de prevalência do contrato definitivo de compra e venda foi, portanto, implicitamente afastada a partir da fundamentação adotada, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos expendidos pela parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso concreto.
8. Os embargantes pretendem, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, com a finalidade de modificar o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco autoriza a reanálise do mérito da decisão. Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matérias já decididas, quando inexistente vício no julgado, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.